Tribunal: TJBA
Processo: 8015724-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015724-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FLAVIO XAVIER DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA AGRAVADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Advogado(s): CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL DO AUTOR PARA RATIFICAR PROCURAÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho que, ao vislumbrar indícios de litigância abusiva, determinou a intimação pessoal do autor para comparecimento em cartório e ratificação de outorga de poderes à sua advogada, sob pena de extinção do processo. O agravante alega ilegalidade da exigência, apontando afronta ao art. 105 do CPC e a princípios constitucionais. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legalidade da exigência de comparecimento pessoal do autor para ratificar a procuração outorgada a sua patrona, como condição para o prosseguimento de ação judicial, em suposta resposta à litigância abusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 105 do CPC autoriza a outorga de mandato por instrumento particular, sem exigir comparecimento pessoal em cartório ou reconhecimento de firma. 4. A determinação judicial representa ônus excessivo à parte, especialmente em demandas consumeristas propostas por hipossuficientes, e fere os princípios da legalidade, devido processo legal e inafastabilidade da jurisdição. 5. O combate à litigância abusiva deve observar parâmetros objetivos e razoáveis, sendo possível a adoção de medidas menos gravosas à parte, como a exigência de documentação complementar. 6. Jurisprudência deste Tribunal já reconheceu a ilegalidade de medidas semelhantes, anulando sentenças que impuseram exigências desproporcionais sem respaldo normativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É ilegal a exigência de comparecimento pessoal do autor para ratificação de procuração, quando já apresentada por instrumento particular nos termos do art. 105 do CPC. 2. Medidas contra a litigância abusiva devem respeitar os princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade e da inafastabilidade da jurisdição." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 105. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APC 8075861-32.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8164756-66.2023.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8015724-19.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente FLÁVIO XAVIER DOS SANTOS e parte recorrida ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2